Tribunal: TJBA
Processo: 8029642-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029642-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
THAISE FRANCO PAVANI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO OBSERVADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8029642-24.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.